Tribunal: CARF
Processo: 10875.721670/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721670/2014-31
ACÓRDÃO
2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE FERREIRA ANTONIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECADÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT 52/2005
As retenções efetuadas pela fonte pagadora, relacionadas ao IRPF sujeito
ao ajuste anual, não se assimilam ao pagamento antecipado aludido no §
1o do art. 150 do CTN. A quantia retida, pela fonte pagadora, não tem o
efeito de pagamento, para os fins de contagem do prazo de postulação do
indébito, até porque depende da Declaração de Ajuste Anual (DAA), sendo
o fato gerador do IRPF complexivo se consolidando apenas em 31 de
dezembro. A data de ocorrência do fato gerador também não se considera
momento do pagamento antecipado em relação ao IRPF retido na fonte. O
prazo para pedido de restituição do indébito, nesta situação, flui a partir do
último dia da entrega da DAA do IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721670/2014-31
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/71) interposto por ALEXANDRE FERREIRA
ANTÔNIO, em face do Acórdão no. 12-116.736 (e-fls. 59/63) que julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório.
O presente processo originou-se com o Pedido de Restituição apresentado por meio
do documento de e-fls.02/03, através do qual o recorrente pleiteia crédito que alega possuir
decorrente de imposto irregularmente retido na fonte no valor total de R$ 7.694,68, uma vez que
seria portador de moléstia grave.
O pedido foi apreciado pelo Despacho Decisório no 0294/2014 (e-fls. 34/39),
proferido pela DRF/GUA/SEORT, indeferido o pedido de restituição, tendo em vista que foi
apresentado após ultrapassados 5 anos do pagamento:
(...)Por meio da Carta 21.033.04.0/093/2002-INSS (fls. 06), declara que o
beneficiário maior inválido Alexandre Ferreira Antônio, constatado através de
Perícia Médica em 20.11.1990, porém o mesmo não apresentou o Laudo Pericial.
A condição de pensionista é confirmada pelo que consta na Carta de no
21.033.04.0/093/2002-INSS na categoria- situação único beneficiário Invalido(e-
fls. 06).
Por se tratar de Pedido de Restituição de Imposto de Renda sobre a parcela de
pensão (recebido acumuladamente) do ano calendário de 2000, o qual foi
protocolizado somente em 20 de junho de 2014, no CAC da DRF/GUARULHOS, o
mesmo foi pleiteado fora do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 168 da
Lei no 5.172/1966, ...
(...)Desta forma, a solicitação do interessado supracitado deve ser indeferido, por
ter sido pleiteado intempestivamente.
O recorrente foi cientificado do Despacho Decisório em 10/11/2014 (AR de e-fl. 40),
o genitor e a curadora do contribuinte, apresentaram, em 28/11/2014, Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 42/45), onde alegam que não haveria de se falar em prescrição do direito à
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721670/2014-31
3
restituição, tendo em vista que o recorrente é incapaz, e que seria portador da Síndrome de
Down. O pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte, relativo ao período de
outubro de 1990 a agosto de 2000, sobre a parcela de proventos acumulados a título de pensão
por morte de sua genitora seria indevido, uma vez que seria portador de moléstia grave.
Conforme antecipado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
tendo sido mantido o Despacho Decisório.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 09/09/2020 (e-fls. 67),
e apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 70/71) em 09/10/2020, requerendo a reforma da decisão,
o reconhecimento de que a retenção do Imposto de Renda teria se dado de forma indevida pelo
INSS, e que o pedido de restituição deveria ser reconhecido.
Os autos foram remetidos para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.

1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Do Pedido de Restituição
Afirma que o Pedido de Restituição teria sido apresentado em 18/04/2002 e
indeferido administrativamente pelo SEORT/DRF/GUARULHOS/SP em decisão monocrática no.
104/2002 e Comunicado 562/2002. Afirma, ainda, que teria apresentado documentos para
comprovar a moléstia grave do beneficiário da pensão, que teria sido confirmada por médico
perito. Alega que:
04 - O procedimento burocrático do órgão previdenciário, ensejou e provocou o
atraso nos pagamentos mensais da referida pensão por mote, que NÃO ESTÁ
SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA MENSAL, até a presente data;
Sustenta, ainda, que não teria ocorrido a prescrição ou decadência de seu direito e
que o erro teria sido do próprio INSS, que deveria ter se atentado para deixar de promover a
retenção do Imposto de Renda quando dos pagamentos dos benefícios e pensão.
Pois bem.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721670/2014-31
4
Como se viu, o pagamento dos benefícios de pensão foi recebido de forma
acumulada no ano calendário de 2000, tendo sido retido o valor de R$ 7.694,68, conforme
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (e-fl. 12) .
Ao contrário do que afirmado pelo recurso, o pedido de restituição foi apresentado
apenas em 20/06/2014 (e-fls. 02/03). Portanto, o pedido foi apresentado quando já tinha se
extinguido o prazo para pleitear a restituição. Foi o que atestou o Despacho Decisório
DRF/GUA/SEORT No 0294/2014, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto:
Pedido de Restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte de pessoa física
portador de doença grave e rendimento de pensão recebido de I.N.S.S.
Ementa:
Os portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda desde que se
enquadre cumulativamente nas seguintes situações: a) os rendimentos sejam
relativos a aposentadoria, pensão ou reforma; b) seja portador de doença grave.
Para habilitar-se à fruição da isenção do Imposto de Renda a pessoa portadora de
doença grave deverá apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, Estados, DF ou Municípios.
O direito de pleitear Restituição extingue-se com o decurso do prazo de 05 (cinco)
anos contados da data do pagamento indevido a maior que o devido. Decadência
.
Resultado: Solicitação Indeferida
Ao analisar a documentação e o cumprimento dos requisitos de isenção do Imposto
de Renda, o Despacho Decisório afirmou que não foi apresentado Laudo Pericial atestando a
moléstia grave:
Além de que só podem ser beneficiados pela isenção do imposto de renda os
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma(outros rendimentos não são
isentos), incluindo a complementação recebida de entidade privada e a pensão
alimentícia.
Por meio da Carta 21.033.04.0/093/2002-INSS(fls. 06), declara que o beneficiário
maior inválido Alexandre Ferreira Antônio, constatado através de Perícia Médica
em 20.11.1190, porém o mesmo não apresentou o Laudo Pericial.
O Atestado/Laudo médico emitido pela médica da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Guarulhos/SP foi apresentado com a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 56).
Porém, não foi analisado pela decisão de piso.
O Despacho Decisório reconheceu a condição de pensionista:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721670/2014-31
5
A condição de pensionista é confirmada pelo que consta na Carta de no
21.033.04.0/093/2002-INSS na categoria- situação único beneficiário Invalido (fls.
06).
Contudo, concluiu que o pedido teria sido apresentado fora do prazo de 5 anos
previsto no Código Tributário Nacional para pleitear a restituição:
Por se tratar de Pedido de Restituição de Imposto de Renda sobre a parcela de
pensão (recebido acumuladamente) do ano calendário de 2000, o qual foi
protocolizado somente em 20 de junho de 2014, no CAC da DRF/GUARULHOS, o
mesmo foi pleiteado fora do prazo de 05 (cinco)anos, previsto no artigo 168 da Lei
no 5.172/1966, transcrito a seguir:
Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118 , de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
... (grifou-se)
A decisão de piso confirmou o Despacho Decisório no que diz respeito à decadência,
invocando outros normativos da Receita Federal, vale o destaque:
8. Na esteira do art. 168, I, do CTN, o Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de
novembro de 1999, publicado no DOU de 30/11/1999, em conformidade com o
Parecer PGFN/CAT/no 1.538/1999, preceitua:
“I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo
ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721670/2014-31
6
inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do
crédito tributário – arts. 165, I, e 168, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional)...”.
9. Destarte, passados cinco anos da data da extinção do crédito tributário,
considera-se extinto o direito de o contribuinte pleitear a restituição do imposto
de renda pago ou recolhido indevidamente na fonte.
10. Quanto à alegação de que para os absolutamente incapazes, como o
recorrente, não corre a prescrição/decadência, cumpre observar que não
procede tal entendimento para fins tributários. O fato de não ter capacidade
civil, de ser interditado judicialmente, não o transmuda em incapaz para fins
tributários. A legislação é precisa ao dispor que a capacidade tributária passiva
independente da capacidade civil das pessoas naturais, de acordo com o
disposto no art. 126 do CTN.
11. Portanto, quando da solicitação da restituição do imposto, em 20/06/2014,
já mais de cinco anos da data da extinção do crédito relativo ao ano-calendário
de 2000, tendo decaído o direito de o contribuinte requerer a restituição do
imposto retido indevidamente para este período.
12. Conclui-se, assim, que, ainda que o impugnante fizesse jus à isenção pleiteada,
o prazo decadencial para concessão da restituição teria que ser respeitado, nos
termos do que determina a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
Como visto, o prazo para pleitear a restituição do Imposto de Renda, que é imposto
sujeito ao lançamento por homologação é de 5 anos contados do pagamento, nos termos do
disposto no Código Tributário Nacional. Cabe asseverar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
Recurso Extraordinário n.o 566.621, objetivando solucionar a problemática do “Termo a quo do
prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por
homologação e pagos antecipadamente” (Tema 4 da Repercussão Geral da Excelsa Corte
Constitucional), firmou a tese segundo a qual:
“É inconstitucional o art. 4.o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para
a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.”
Portanto, a partir de 09/06/2005, os pedidos de restituição apresentados apenas
podem contemplar os tributos pagos indevidamente ou a maior nos 5 anos anteriores. É o caso
dos autos, o indébito se refere ao ano de 2000, porém, o pedido de restituição foi apresentado em
2014, portando, após o decurso da vacatio legis da Lei Complementar no. 118/2005.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721670/2014-31
7
Atualizando sua jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso
Especial n.o 1.269.570 (superando o REsp 1.002.932), com revisão do Tema Repetitivo 137 e 138,
cuja questão submetida a julgamento era referente ao prazo prescricional para a repetição de
Imposto de Renda, firmou a tese segundo a qual:
“Para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, aplica-se o art. 3.o, da Lei
Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, § 1.o, do CTN.”
No presente caso, considerando que o Imposto de Renda objeto do pedido de
restituição foi retido na fonte, e considerando que não há a informação de quando e se foi
apresentada declaração do Imposto de Renda, há que se considerar, ainda, que o termo a quo
deve considerar o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual, uma vez que a retenção na
fonte não é considerada pagamento para fins de contagem de prazo decadencial1.

1 TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE EM QUE HOUVE A RETENÇÃO DO
IMPOSTO, PELA FONTE PAGADORA, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DO PAGAMENTO REALIZADO APÓS A ENTREGA DA
DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO AGRAVADA EM
CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Agravo Regimental interposto em 29/09/2015, contra decisão publicada em 24/09/2015. II. Consoante a
jurisprudência do STF e do STJ, para as ações de repetição de indébito, relativas a tributos sujeitos a
lançamento por homologação, ajuizadas a partir de 09/06/2005, deve ser aplicado o prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 3.o da Lei Complementar 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos, com termo
inicial na data do pagamento. Já para as ações ajuizadas antes de 09/06/2005, deve ser aplicado o
entendimento anterior, que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4.o, com o do art. 168, I, do CTN
(denominada tese dos 5+5). III. Numa linha de entendimento compatível com o art. 9.o do Decreto-lei 94/96,
reproduzido pelo art. 837 do Decreto 3.000/99, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o Recurso Especial
136.553/RS (Rel. p/ acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJU de 05/02/2001), deixou
consignado que "o contribuinte, onerado com o desconto ilegal do imposto de renda na fonte, não tem, ipso
facto, direito à respectiva devolução, se já decorrido o ano-base; precisa, para esse efeito, apresentar a
declaração anual do ajuste, a qual esclarecerá se tudo quanto lhe foi descontado na fonte constitui indébito
tributário, ou se parte disso representou antecipação do imposto de renda devido". IV. A Segunda Turma do
STJ, a partir do julgamento do REsp 1.472.182/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
01/07/2015), endossou a orientação firmada, pela Primeira Turma desta Corte, nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp 1.233.176/PR (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/11/2013), no
sentido de que a retenção do imposto de renda, pela fonte pagadora, não se assimila ao pagamento
antecipado, aludido no § 1.o do art. 150 do CTN. A quantia retida, pela fonte pagadora, não tem o efeito de
pagamento, até porque toda ou parte dela poderá ser objeto de restituição, dependendo da declaração de
ajuste anual. Assim, a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento
realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda, dito pagamento antecipado, porque se dá
sem prévio exame da autoridade administrativa acerca da respectiva correção (CTN, art. 150, caput). V.
Com efeito, no aludido REsp 1.472.182/PR, a Segunda Turma do STJ decidiu que, "ressalvados os casos
em que o recolhimento do tributo é feito exclusivamente pela retenção na fonte (rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva), que não admite compensação ou abatimento com os valores apurados ao
final do período, a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado
após a declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação).
Precedente: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.233.176/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler,
julgado em 21/11/2013, DJe 27/11/2013" (STJ, REsp 1.472.182/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015). VI. Na presente Ação de Repetição de Indébito, em
que a petição inicial foi ajuizada em 08/10/2009, o contribuinte pleiteia a restituição do imposto de renda
retido na fonte, a título de antecipação, e recolhido aos cofres públicos, pela fonte pagadora, em
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721670/2014-31
8
Este entendimento foi adotado pela recente Solução de Consulta COSIT no.
52/2025, que restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE
RENDIMENTOS
POSTERIORMENTE
CONSIDERADOS
ISENTOS
OU
NÃO
TRIBUTÁVEIS. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.
O imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos sujeitos ao ajuste
anual posteriormente considerados isentos ou não tributáveis pode ser devolvido
ao beneficiário dos rendimentos pela fonte pagadora que efetuou a retenção do
imposto, observados os procedimentos previstos nos arts. 17 ou 18 da Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, conforme o caso, e os
estabelecidos pelo Estado ou Município quando um desses entes for a fonte
pagadora.
Caso não haja a devolução do imposto pela fonte pagadora, o beneficiário dos
rendimentos pode pleitear a restituição do imposto retido na fonte por meio da
apresentação de Declaração de Ajuste Anual retificadora.
PRAZO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da entrega da Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, arts. 157, inciso I, e 158, inciso I; Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 168,
inciso I; Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, art. 17; Instrução Normativa
RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, arts. 8o, inciso I, 17, §§ 1o e 2o, e 18, §§
1o a 3o; Parecer Normativo Cosit no 6, de 4 de agosto de 2014; Ato Declaratório
PGFN no 6, de 9 de maio de 2018.
Contudo, mesmo que se considere o prazo da entrega da declaração referente ao
ano de 2000, como o pedido foi apresentado apenas em 2014, realmente não há dúvidas sobre a
decadência.

3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

15/09/2004. Logo, o direito de pleitear a restituição do mencionado imposto, por meio desta Ação, não se
encontra atingido pela prescrição. VII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.276.535/RS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721670/2014-31
9

Fl. 96
DF CARF MF
Original